Tribunal: TJMT
Processo: 1014838-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014838-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), RICHARLI VALARINI - CPF: 165.554.998-77 (AGRAVANTE), JANINE PEREIRA SILVA - CPF: 971.310.405-68 (AGRAVADO), VANESSA MARQUES QUEIROZ - CPF: 064.231.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CRUZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, formulado em reconvenção, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Alegou inadimplemento contratual da parte autora e existência de perigo de dano.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para reintegração de posse em contexto de inadimplemento contratual, quando há alegação de inadimplemento recíproco e vícios na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia demanda dilação probatória, em virtude da alegação de inadimplemento cruzado e vícios construtivos, cujas causas e consequências exigem instrução técnica e pericial.
4. A concessão da tutela antecipada, nesse cenário, configuraria antecipação do mérito, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
5. O perigo de dano alegado, consistente na ocupação do imóvel sem pagamento, não é suficiente para justificar a medida, pois eventuais prejuízos podem ser compensados futuramente mediante indenização ou arbitramento de aluguéis.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento
:
"1. A presença de controvérsia sobre o inadimplemento recíproco e a existência de vícios no imóvel inviabiliza a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse, por demandar instrução probatória.
2. A ocupação do imóvel sem pagamento regular não configura, por si só, perigo de dano irreparável quando há possibilidade de futura compensação financeira."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI no 1026973-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.06.2024; TJ-MT, AI no 1028474-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21.11.2024; TJ-MT, AI no 1016733-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA SABOIAA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICHARLI VALARINI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais identificada pela numeração única: 1001538-96.2024.8.11.0059, movida por
JANINE PEREIRA DA SILVA,
que indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado pelo agravante em reconvenção (Id: 285380865 - Pág. 173 a 176).

Inconformada, a parte agravante argumenta que os requisitos necessários para a concessão da medida liminar foram devidamente preenchidos. Alega que foi constituída a mora em 27 de maio de 2024 e que houve o requerimento de rescisão contratual por inadimplemento.

Continua afirmando que a probabilidade do direito e o perigo de dano são inequívocos, devendo a tutela provisória de urgência ser concedida.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de tutela recursal, para que seja determinada a reintegração da posse do imóvel objeto deste feito.

E, no mérito, manifesta pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal (Id: 285349376).

O recurso foi recebido em 13 de maio de 2025, ocasião em a tutela recursal foi indeferida (Id: 285941873).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA SABOIAA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICHARLI VALARINI
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
JANINE PEREIRA DA SILVA.

O indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo de Origem deu-se sob fundamentação coerente e juridicamente adequada. Conforme bem lançado na decisão agravada, a controvérsia posta nos autos
revela-se complexa, exigindo instrução probatória mais aprofundada para a adequada formação do convencimento judicial
.

Com efeito, ainda que haja indicativos de inadimplemento,
a agravada apresentou justificativa plausível para a mora no pagamento, atribuindo-a ao inadimplemento antecedente do próprio agravante, notadamente quanto ao atraso na entrega do imóvel e à existência de vícios construtivos não sanados
. Essa alegação, longe de ser infundada, encontra respaldo em documentação juntada aos autos originários e revela relação de causalidade que precisa ser averiguada mediante a produção de provas, inclusive pericial.

Trata-se, pois, de típica hipótese de
“inadimplemento cruzado”
ou
“exceptio non adimpleti contractus”
, que reclama análise detida das cláusulas contratuais, da correspondência entre obrigações e das circunstâncias fáticas da execução contratual. A antecipação dos efeitos da tutela, em tais casos, importaria em
antecipação indevida do mérito
, em prejuízo do devido processo legal e da ampla defesa.

Não bastasse, o perigo de dano invocado pelo agravante não se revela suficientemente caracterizado. O simples fato de a parte adversa ocupar o imóvel sem contraprestação financeira regular não configura, por si só, situação de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque, eventuais
prejuízos podem ser compensados por meio de indenização ou arbitramento de aluguéis ao final da instrução processual, o que afasta o “periculum in mora” exigido pelo artigo 300 do CPC
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art . 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas
. 3 . Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME PROJETO MT INCORPORAÇÕES SPE LTDA . e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar e Antecipação de Provas cumulada com Danos Materiais ajuizada por CONDOMÍNIO CHAPADA DOS SABIÁS, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que as agravantes realizassem reparos em supostos vícios construtivos nas áreas comuns do condomínio, com prazo de 90 dias e multa diária em caso de descumprimento.
As agravantes sustentam que a decisão foi precipitada, baseando-se em relatórios unilaterais, e alegam que os problemas decorrem de falta de manutenção preventiva por parte do condomínio, e não de defeitos construtivos . Pedem a revogação da tutela, a limitação da multa diária ou, alternativamente, a dilação do prazo para cumprimento dos reparos ou a realização de períci
a. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC; e (ii) analisar se a controvérsia sobre a origem dos problemas exige dilação probatória, justificando a revogação da medida antecipada . III. RAZÕES DE DECIDIR
Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que se demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC. A análise preliminar dos autos revela controvérsia sobre a origem dos problemas estruturais, com laudos técnicos divergentes: o laudo do condomínio aponta vícios construtivos, enquanto o laudo das agravantes atribui os problemas à falta de manutenção . A complexidade da matéria e a divergência entre os laudos apresentados demonstram a necessidade de dilação probatória, com produção de prova pericial imparcial, a ser realizada por profissional designado pelo Juízo, para esclarecer a responsabilidade pelos supostos vícios construtivos. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a concessão de tutela antecipada é temerária quando a matéria exige instrução probatória aprofundada para apurar a origem dos defeitos e a responsabilidade das partes
. A urgência dos reparos não se revela premente a ponto de justificar a imediata execução da obra, sem conjecturar a respeito da responsabilidade de ambas as partes. A tutela concedida na origem interfere no próprio mérito da ação, sendo recomendável aguardar o regular trâmite processual para instrução completa dos autos . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tutela de urgência revogada. Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ações envolvendo supostos vícios construtivos requer a demonstração inequívoca de probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida, especialmente quando há necessidade de dilação probatória . Quando a controvérsia sobre a origem dos problemas estruturais exige instrução probatória aprofundada, a medida antecipada deve ser revogada até a realização de perícia imparcial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI no 5063464-98 .2022.8.24.0000; TJ-RJ, AI no 00834053120208190000; TJ-PR, AI no 0013415-05 .2018.8.16.0000; TJ-MT, AI no 10091861820218110000.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284744420248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – SEQUESTRO – REQUISITOS DO ART. 300, CPC – AUSENTES – LIMINAR INDEFERIDA – INDÍCIOS POSSE VELHA – NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mantém-se o indeferimento da tutela cautelar de urgência para a imissão na posse do imóvel rural, se o autor tem ciência da invasão desde 2021 e, de outra via, não se sabe, exatamente, a que título os requeridos estão na posse do imóvel, o que reforça a necessidade de que a questão ganhe maiores elementos de prova
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016733-41 .2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (destaquei)

Dessa forma, a medida postulada pelo agravante
não se revela urgente, irreversível nem segura juridicamente
, de modo que a decisão que indeferiu o pedido liminar merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025